Tribunal: TJMT
Processo: 1047188-15.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047188-15.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ALCIENE MARIA DE SOUZA REIS - CPF: 893.948.286-72 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS COLETIVAS. DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE. LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública temporária ocupante do cargo de professora da educação básica, condenando o ente público à restituição do valor descontado sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” na rescisão contratual do ano de 2023. A autora sustentou que o abatimento realizado sem sua anuência violaria a irredutibilidade remuneratória e a Lei Complementar Estadual no 50/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto realizado sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” na rescisão de professora temporária configura ato ilícito ou compensação contábil legítima; e (
ii
) estabelecer se a controvérsia deve ser suspensa em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 1001090-57.2024.8.11.9005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 1001090-57.2024.8.11.9005 discute matéria relacionada ao desvirtuamento de contratos temporários e ao direito ao FGTS, sem pertinência direta com a controvérsia acerca da compensação de férias proporcionais.

A discussão relativa ao desconto de férias coletivas independe da validade ou nulidade do vínculo temporário, por se tratar de direito social assegurado constitucionalmente aos servidores temporários.

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores da rede estadual o direito a 45 dias de férias anuais, fracionados em 15 dias no recesso do meio do ano e 30 dias ao final do calendário letivo.

O direito integral às férias pressupõe o cumprimento completo do período aquisitivo de 12 meses, devendo os contratos temporários
observar
o cálculo proporcional ao tempo efetivamente trabalhado.

A servidora exerceu suas funções entre fevereiro e dezembro de 2023, sem completar o período aquisitivo anual necessário ao recebimento integral das férias.

O desconto registrado sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” corresponde à compensação dos 15 dias de férias já usufruídos e remunerados durante o recesso escolar do meio do ano.

O ajuste contábil evita pagamento em duplicidade e assegura que a indenização rescisória observe a proporcionalidade decorrente do tempo efetivamente laborado.

O procedimento adotado pelo Estado encontra respaldo nos
arts
. 29 e 36 do Decreto Estadual no 656/2020 e na jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A restituição do valor descontado acarretaria enriquecimento sem causa da servidora, em afronta aos princípios que regem a Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O desconto efetuado sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” constitui compensação contábil legítima quando destinado a ajustar férias proporcionais em razão de período aquisitivo incompleto. 2. O professor contratado temporariamente faz jus às férias proporcionais calculadas sobre a base legal de 45 dias, observando-se o tempo efetivamente trabalhado. 3. A compensação de valores relativos a férias já usufruídas e remuneradas evita pagamento em duplicidade e afasta enriquecimento sem causa. 4. A controvérsia acerca da compensação de férias proporcionais não se submete ao sobrestamento decorrente de pedido de uniformização relacionado ao FGTS e à nulidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7o, XVII, e 39, §3o; LC/MT no 50/1998,
arts
. 54 a 56; Decreto Estadual no 656/2020,
arts
. 29 e 36; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; TJMT, IRDR Tema 4; TJMT, N.U 1007640-96.2024.8.11.0007, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 19.03.2026; TJMT, N.U 1003020-14.2025.8.11.0037, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 09.10.2025; TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 17.02.2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 24.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID 362268426) com o objetivo de reformar a sentença prolatada nos autos (ID 362268425), a qual julgou procedente o pedido formulado na petição inicial por servidora pública estadual contratada temporariamente para o exercício da função de professora da educação básica.

Na peça exordial (ID 362268413), a parte autora narrou ter mantido vínculo contratual temporário com a Secretaria de Estado de Educação durante o ano de 2023. Relatou que, ao término de seu contrato, o ente público procedeu a um desconto em sua folha de pagamento sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS", no montante de R$ 2.512,50. Defendeu que o desconto ocorreu sem a sua anuência expressa, o que violaria o princípio da irredutibilidade remuneratória e a legislação estadual aplicável (Lei Complementar Estadual no 50/1998). Por conseguinte, requereu a condenação do ente público à restituição integral do valor descontado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID 362268423), argumentando que o desconto não configura ato ilícito, mas sim um acerto contábil necessário. Sustentou que a servidora usufruiu de 15 dias de férias no mês de julho de 2023, recebendo remuneração integral, embora não tivesse completado o período aquisitivo de 12 meses. Assim, ao realizar a rescisão em dezembro de 2023, o Estado calculou as férias de forma proporcional aos meses trabalhados e procedeu à compensação dos 15 dias já gozados e pagos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

O juízo de origem proferiu sentença (ID 362268425) acolhendo a tese autoral. Fundamentou que a legislação garante o direito a 45 dias de férias aos professores em exercício de classe e que o ente público não teria comprovado a legalidade do abatimento, condenando-o à restituição do valor de R$ 2.512,50, com os devidos acréscimos legais.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso inominado (ID 362268426), reiterando os termos de sua defesa administrativa e técnica. Afirma que a manutenção da sentença resulta em pagamento em
duplicidade, pois a servidora receberia a indenização proporcional de férias ao final do contrato sem o abatimento do período de descanso já usufruído durante o recesso escolar do meio do ano.

Por fim, consta nos autos petição da parte autora (ID 363154394) requerendo a suspensão do processo, sob o argumento de que a matéria estaria atrelada ao Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 1001090-57.2024.8.11.9005, o qual debate o desvirtuamento de contratos temporários e o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

O recurso foi recebido em seu efeito suspensivo (ID 362268427).

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. PRELIMINAR: DO INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL

Inicialmente, afasto o requerimento de suspensão do processo formulado pela parte autora por meio da petição de ID 363154394. A parte recorrida sustenta a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) no 1001090-57.2024.8.11.9005, que discute o desvirtuamento de contratos temporários e o direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Contudo, a presente demanda não possui como causa de pedir a nulidade do contrato administrativo, tampouco pleiteia a condenação do ente estatal ao pagamento de indenização substitutiva do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O objeto deste litígio é estritamente delimitado e restrito à legalidade do desconto efetuado a título de férias coletivas e à escorreita interpretação das regras de fruição de férias proporcionais previstas na Lei Complementar Estadual no 50/1998.

Considerando que a discussão sobre o direito a férias e seus respectivos descontos ou compensações independe da validade ou nulidade do vínculo estabelecido — uma vez que as férias configuram direito social garantido constitucionalmente a todos os trabalhadores (art. 7o, inciso XVII, da Constituição Federal), extensível de forma pacífica aos servidores temporários, conforme tese fixada no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal —, não há qualquer prejudicialidade externa que justifique o sobrestamento desta lide. Portanto, inexiste óbice processual, estando o feito plenamente apto para julgamento imediato.

2. MÉRITO: DA LEGALIDADE DO DESCONTO E DA PROPORCIONALIDADE

No mérito, a controvérsia reside em verificar se o desconto correspondente a 15 dias, efetuado sob a rubrica de "férias coletivas" na rescisão contratual da professora temporária, configura ato ilícito ou se representa medida contábil adequada e amparada pelo ordenamento jurídico.

Conforme se extrai da documentação financeira acostada aos autos (holerites de ID 362268418 e seguintes), a servidora foi contratada em caráter temporário para o ano letivo de 2023, tendo exercido suas
funções no interregno de 01/02/2023 a 20/12/2023. Resta evidente, portanto, a partir da simples análise cronológica, que o vínculo jurídico perdurou por aproximadamente 11 meses. Desse modo, a contratada não completou o período aquisitivo de 12 meses exigido por lei para o gozo integral do direito a férias.

a
. Da sistemática da Lei Complementar Estadual no 50/1998

A Lei Complementar Estadual no 050/1998, que institui a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, garante aos professores em exercício de regência de classe o direito a 45 dias de férias anuais. Esse período de descanso é dividido pelo calendário escolar da rede estadual em 15 dias ao término do primeiro semestre e 30 dias no encerramento do ano letivo.

Todavia, o exercício pleno de tal direito pressupõe, como regra elementar do direito administrativo e trabalhista, o cumprimento integral do período aquisitivo. No caso específico de contratos temporários que se encerram antes de atingir um ano completo de efetivo exercício, a indenização ou o pagamento das férias deve ocorrer, obrigatoriamente, de forma proporcional ao tempo efetivamente trabalhado, aplicando-se a regra do
pro rata tempore
.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso já pacificou o entendimento acerca da matéria, validando o procedimento adotado pela Administração Pública Estadual nestes casos específicos, conforme se verifica no elucidativo precedente abaixo transcrito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 45 DIAS. PAGAMENTO COMPROVADO. TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EXPRESSA NA LC 50/1998. TEMA 551/STF E IRDR TEMA 4/TJMT. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO COMPROVADO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ANTECIPADAMENTE. LEGALIDADE À LUZ DO DECRETO ESTADUAL 656/2020. ATUALIZAÇÃO PELO REGIME DA EC 113/2021. REFORMA PARCIAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença condenatória em favor de professora contratada temporariamente, envolvendo três pontos principais: pagamento de férias proporcionais sobre 45 dias, pagamento do terço constitucional e legalidade do desconto de férias coletivas realizado em dezembro/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado comprovou o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias em todas as rescisões; (
ii
) apurar se houve pagamento do terço constitucional previsto nos
arts
. 55 e 56 da LC 50/1998; e (
iii
) determinar se o desconto sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS” configura compensação legítima diante do período aquisitivo incompleto. III. RAZÕES DE DECIDIR As fichas financeiras comprovam o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias nas diversas rescisões
contratuais (2022 a 2024), em conformidade com os
arts
. 54 e 56 da LC 50/1998. O terço constitucional é devido ao professor temporário por expressa previsão legal (LC 50/1998,
arts
. 55 e 56), respaldo constitucional (art. 7o, XVII, c/c art. 39, §3o, da CF) e entendimento vinculante do STF (Tema 551). O TJMT, no IRDR Tema 4, definiu que o terço constitucional incide sobre os 45 dias de férias também para contratados temporários. As fichas financeiras não demonstram rubrica correspondente ao pagamento do terço constitucional, sendo correta a manutenção da condenação ao seu pagamento proporcional ao período trabalhado. O desconto de R$ 2.512,50 e R$ 125,63, sob a rubrica “DESC. FÉRIAS COLETIVAS”, constitui ajuste contábil legítimo, previsto nos
arts
. 29 e 36 do Decreto Estadual 656/2020, destinado a compensar pagamento antecipado de 15 dias de férias coletivas usufruídas em julho/2023, diante do período aquisitivo incompleto. A compensação evita pagamento em duplicidade e se harmoniza com a proporcionalidade decorrente do vínculo encerrado antes dos 12 meses exigidos. A atualização monetária segue a regra da EC 113/2021, incidindo exclusivamente a Taxa Selic desde o evento danoso, uma vez que todos os fatos ocorreram após 09/12/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno parcialmente provido. Tese de julgamento: As férias proporcionais sobre 45 dias, quando comprovadamente pagas, não ensejam nova condenação. O terço constitucional é devido ao professor contratado temporariamente, com base na LC 50/1998, nos
arts
. 7o, XVII, e 39, §3o, da CF, e na tese firmada no Tema 551 do STF, incidindo sobre os 45 dias de férias conforme decidido no IRDR Tema 4 do TJMT. O desconto relativo às férias coletivas é legítimo quando visa compensar valores pagos antecipadamente em período aquisitivo incompleto, nos termos dos
arts
. 29 e 36 do Decreto Estadual 656/2020. A atualização monetária, em casos ocorridos após 09/12/2021, deve observar exclusivamente a Taxa Selic, conforme art. 3o da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 7o, XVII, e 39, §3o; LC/MT no 50/1998,
arts
. 54 a 56; Decreto Estadual no 656/2020,
arts
. 29 e 36; Lei no 9.099/1995, art. 55; EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; TJMT, IRDR Tema 4; TJMT, N.U 1003020-14.2025.8.11.0037, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, J. 09/10/2025; TJMT, N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, J. 17/02/2025; TJMT, N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, J. em 24/02/2025. (N.U 1007640-96.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026,
Publicado
no DJE 25/03/2026)

b
. Do ajuste contábil e vedação ao enriquecimento sem causa

Com efeito, a análise pormenorizada dos holerites e das fichas financeiras colacionadas aos autos demonstra que os professores da rede estadual, por imposição e organização do calendário escolar, usufruem de 15 dias de descanso ao final do primeiro semestre, evento caracterizado como férias coletivas. Durante esse período de recesso, recebem a remuneração integral naquele mês, exatamente como se tivessem laborado os 30 dias integrais.

Na hipótese de rescisão contratual ocorrida antes de completados 12 meses ininterruptos de exercício — situação fática vivenciada pela parte autora, cujo contrato se extinguiu em dezembro de 2023 —, o Estado de Mato Grosso realiza o cálculo das férias proporcionais devidas tendo como base o período total assegurado pela lei complementar (45 dias). Desse modo, se o ente público pagasse o valor proporcional total sem proceder ao devido abatimento dos 15 dias já gozados e pagos no meio do ano, a servidora estaria, inquestionavelmente, percebendo valores em duplicidade pela mesma rubrica.

Por conseguinte, o desconto formalizado sob a rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS" não representa, sob qualquer prisma jurídico, uma punição, uma sanção ou um desconto arbitrário desprovido de base legal. Ao revés, trata-se de um acerto de contas rigorosamente necessário e contábil, cuja finalidade é garantir que a indenização final rescisória corresponda de maneira exata aos 11/12 avos de férias a que a autora adquiriu efetivo direito em razão do tempo laborado.

Admitir a restituição desse valor descontado implicaria subverter a lógica da proporcionalidade do contrato temporário e permitiria que a servidora usufruísse financeiramente de mais dias de férias do que aqueles proporcionalmente adquiridos pelo seu tempo de serviço. Tal cenário configura, por excelência, o instituto do enriquecimento sem causa em face do Erário, conduta veementemente rechaçada pelo direito administrativo e pelo sistema jurídico pátrio.

Portanto, a sentença que determinou a restituição do valor de R$ 2.512,50 laborou em equívoco na análise da sistemática remuneratória, impondo-se a sua reforma integral para reconhecer a plena legalidade do desconto efetuado na rescisão contratual da servidora.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e dou-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

a) julgo improcedente o pedido inicial de restituição do valor de R$ 2.512,50, reconhecendo a legalidade do desconto realizado sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS";

b) revogo qualquer determinação de pagamento imposta ao ente estadual atinente a esta rubrica específica na rescisão do ano de 2023;

c) deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026